Tribunal: STF
Processo: HC 63803
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-05
Data de publicação: 1986-03-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DO EXTRADITANDO. ART-82 DA LEI
6.815/80.
NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A PRISÃO PREVENTIVA
DETERMINADA PELO MINISTRO DA JUSTIÇA, COM VISTAS AO FUTURO E
TEMPESTIVO REQUERIMENTO DE EXTRADIÇÃO, SE O PEDIDO ESTA POSTO EM
TERMOS HABEIS, EM CORRESPONDENCIA AO EXIGIDO NO ART-82 DA LEI,
ORIGINADO QUE E DO COMPETENTE AGENTE DIPLOMATICO, DANDO NOTICIA DA
INCRIMINAÇÃO, E FUNDAMENTANDO-SE EM MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO
NO ESTADO REQUERENTE, HAVENDO OUTROSSIM PROMESSA DE RECIPROCIDADE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.